Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736608-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE BARBOSA GONZALEZ AGRAVADO: LUCIA MARIA DUARTE D E S P A C H O A agravante foi intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência, tendo juntado extratos de contas bancárias. Os referidos documentos são insuficientes para demonstrar a carência de recursos para efetivar o pagamento das custas processuais, que no Distrito Federal, como sabido, são módicas. Assim sendo, concedo à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a determinação, instruindo os autos com cópia da carteira de trabalho, comprovantes de recebimento de salário, declaração do imposto de renda etc, sob pena de indeferimento do benefício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator